Tribunal: TJSP
Processo: 1082286-72.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Transporte rodoviário interestadual. Contratação realizada por meio da plataforma digital BlaBlaCar. Alegação de falhas na prestação do serviço. Veículo em condições precárias de higiene e conservação. Atraso injustificado. Autores em situação de vulnerabilidade de saúde. Responsabilidade objetiva e solidária da plataforma. Aplicação dos arts. 7o,

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Transporte rodoviário interestadual. Contratação realizada por meio da plataforma digital BlaBlaCar. Alegação de falhas na prestação do serviço. Veículo em condições precárias de higiene e conservação. Atraso injustificado. Autores em situação de vulnerabilidade de saúde. Responsabilidade objetiva e solidária da plataforma. Aplicação dos arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Dano moral configurado. Valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 para cada autor. Quantum compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.